Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. O banco Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que sejam canceladas ou reduzidas as multas aplicadas. Alega ter agido de boa-fé e que não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa. Afirma que a consumidora não seguiu os requisitos necessários para formalizar a solicitação no procedimento administrativo. Aduz que, no outro procedimento comprovou que (i) as faturas mensais foram enviadas ao endereço fornecido pela própria consumidora, (ii) não houve nenhum registro acerca do não recebimento das faturas mensais, bem como (iii) que, apesar de existirem outras maneiras de realizar o pagamento das faturas, nenhuma delas foi observada pela consumidora. Diz que o PROCON não detém legitimidade para aplicar as sanções e que o montante das multas impostas é desproporcional.
2. Contudo, em verdade, os agentes do PROCON chegaram a ligar para os prepostos do Apelante solicitando que ele encaminhasse os extratos para que eles pudessem encerrar a demanda, contudo, diante da inércia e o prejuízo para o consumidor o órgão de fiscalização foi obrigado a aplicar a multa. No caso da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cindo mil reais) a consumidora procurou o PROCON relatando que há um mês tentava obter boletos para quitação de 4 empréstimos consignados, mas o Autor não os fornecia, tudo comprovado por meio de número de protocolo referente à solicitação e cópia do comprovante de envio postal dos documentos requeridos pela empresa. Porém, mesmo após a abertura do procedimento de fiscalização, o problema da consumidora não foi solucionado.
3. A multa de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) decorreu de reclamação intentada por consumidor que, conforme relatado no parecer jurídico da ASSJUR, não conseguiu obter em prazo razoável a fatura do referido cartão de crédito, o que poderia ter sido resolvido com a sua simples juntada, mas a Apelante preferiu permanecer inerte.
4. As multas foram estabelecidas segundo critérios técnicos, sendo R$ 20.000 por se tratar de grande empresa e R$ 1.000,00 por deixar de assegurar ao consumidor liquidação antecipada do débito. Foi aplicada à agravante por não ter tomado providências para mitigar as consequências. Por essa razão, a multa foi fixada definitivamente em R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais).
5. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, tampouco irrazoabilidade e/ou desproporcionalidade na multa administrativa aplicada, além do que, impende ressaltar que sua incidência tem nítido caráter pedagógico e inibitório, a fim de desestimular tais condutas violadoras do direito do consumidor. (Acórdão 1205470, 07025824220198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.